Tribunal: TJMT
Processo: 1001846-36.2017.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001846-36.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Assistência Social]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL DE CUIABÁ/MT (TERCEIRO INTERESSADO), SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUIABÁ (TERCEIRO INTERESSADO), CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), VIGILANCIA SANITARIA (TERCEIRO INTERESSADO), CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.008.521/0001-83 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA
:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA –
OBRIGAÇÃO DE FAZER DO MUNICIPIO – NECESSIDADE DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DENTRO DE PADRÕES DE ATENDIMENTO RECOMENDADOS DE POSTO DE SAÚDE - COMPROVAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Há que se confirmar a sentença que observou dentro do devido processo previsto em lei a obrigação de fazer que o município atue de modo a promover o atendimento em posto de saúde nos padrões recomendados.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR.
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
em face da sentença proferida nos autos de uma ação civil pública que julgou procedente os pedidos postulados pelo Ministério Público para condenar o apelante a proceder a obras de reparação e readequação o prédio onde funciona o Programa de Saúde Familiar dos bairros Lixeira e Baú, de conformidade com as normas técnicas de segurança, estrutural, sanitária e de acessibilidade; apresentar, no prazo de cento e oitenta (180) dias, os alvarás sanitários e de prevenção de incêndio e pânico; realizar, no prazo de cento e oitenta dias (180) dias, o provimento ao cargo de “agentes de saúde”, das micro-áreas descobertas na área de abrangência das duas unidades acima mencionadas, vedando-se a utilização de agentes para atividade diversa daquela que lhes compete funcionalmente e ainda adotar as providências administrativas pertinentes, referentes à manutenção e gestão predial, de equipamentos, mobiliário e materiais, manter o estoque necessário e na validade de medicamentos e materiais de saúde, bem como efetuar a lotação de pessoal em número adequado de modo a não permitir que a unidade de saúde volte a incidir na situação irregular anteriormente demonstrada e que ensejou a propositura da ação.

Em sua pretensão de reforma o apelante alega a necessidade de observação do art. 22 da LINDB quando as contingencias que enfrenta no que diz respeito as obras em vários setores da saúde no município; a impossibilidade de ingerência do Poder Judiciário nas ações de gestão municipal, os obstáculos impostos pelo surgimento da Covid-19 no que tange a concursos públicos e o excesso da aplicação da multa cominada e, portanto, a reforma total do julgado por total improcedência.

Nas contrarrazões o Ministério Público defende o acerto do magistrado a quo; e é pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer é pelo reconhecimento da impertinência do recurso e pugna pelo seu desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

EXMO. SR. DR. GILBERTO BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, temos em pauta o recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
em face da sentença proferida nos autos de uma ação civil pública que julgou procedente os pedidos postulados pelo Ministério Público para condenar o apelante a proceder a obras de reparação e readequação o prédio onde funciona o Programa de Saúde Familiar dos bairros Lixeira e Baú, de conformidade com as normas técnicas de segurança, estrutural, sanitária e de acessibilidade; apresentar, no prazo de cento e oitenta (180) dias, os alvarás sanitários e de prevenção de incêndio e pânico; realizar, no prazo de cento e oitenta dias (180) dias, o provimento ao cargo de “agentes de saúde”, das micro-áreas descobertas na área de abrangência das duas unidades acima mencionadas, vedando-se a utilização de agentes para atividade diversa daquela que lhes compete funcionalmente e ainda adotar as providências administrativas pertinentes, referentes à manutenção e gestão predial, de equipamentos, mobiliário e materiais, manter o estoque necessário e na validade de medicamentos e materiais de saúde, bem como efetuar a lotação de pessoal em número adequado de modo a não permitir que a unidade de saúde volte a incidir na situação irregular anteriormente demonstrada e que ensejou a propositura da ação.

Em sua pretensão de reforma o apelante alega a necessidade de observação do art. 22 da LINDB quando as contingencias que enfrenta no que diz respeito as obras em vários setores da saúde no município; a impossibilidade de ingerência do Poder Judiciário nas ações de gestão municipal, os obstáculos impostos pelo surgimento da Covid-19 no que tange a concursos públicos e o excesso da aplicação da multa cominada e, portanto, a reforma total do julgado por total improcedência.

Nas contrarrazões o Ministério Público defende o acerto do magistrado a quo; e é pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer é pelo reconhecimento da impertinência do recurso e pugna pelo seu desprovimento.

Sem razão o apelante, que pugna pela total reforma da sentença.

Tratou a ação de um
procedimento originado no
Inquérito Civil - autos 000905-002/2013 - e num
relatório técnico da Equipe de Fiscalização Preventiva Integrada do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de MT-CREA-MT - id 14369266 -
que evidenciaram a
precariedade da estrutura
física do prédio público do Posto de Saúde do Bairro Lixeira e, assim, o que sem dúvidas escancara ineficiência na gestão pública.

Ao analisar todo o conjunto fático-jurídico e probatório, andou muito bem o juízo de piso, como destacamos:

“O direito fundamental à saúde está inserido no conceito de “dignidade humana”, previsto no inciso III, do artigo 1.º da Constituição Federal, e não há como se falar em dignidade se não houver condições mínimas de garantia da saúde do indivíduo.

Da mesma forma, a proteção ao direito à saúde é manifestada no caput do artigo 5º da Constituição, que defende o direito à vida, o mais fundamental dos direitos. vejamos:

‘Artigo 5º - Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança, e à propriedade, nos termos seguintes:’

Como direito social, o direito à saúde é o segundo a ser mencionado no caput do artigo 6º da Constituição Federal. A Lei Orgânica da Saúde (nº. 8.080/90), que dispõe sobre as condições para promoção, proteção, recuperação da saúde, bem como a organização e o funcionamento dos serviços, estabelece em seu art.2.º, caput e § 1º, vejamos:

‘Art. 2º - A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.

§ 1º - O dever do Estado de garantir a saúde consiste na reformulação e execução de políticas econômicas e sociais que visem à redução de riscos e doenças e de outros agravos no estabelecimento de condições que assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação.’

Com efeito, o dever do Estado (lato sensu) não se restringe apenas a organizar as políticas públicas que visem a combater e prevenir a população da propagação de doenças, mas também, de promover um atendimento digno nas unidades de saúde que mantém a disposição da população.

Neste ponto, parece importante consignar que é certo que não cabe ao Judiciário discutir a implementação ou não de políticas públicas, ou impor programas políticos, ou direcionar recursos financeiros para estes ou aqueles fins por ele determinados.

Esse juízo discricionário cabe à administração, entretanto, diante da omissão da administração em efetivar direitos fundamentais das pessoas, cabe ao Judiciário dar efetividade à lei, determinar que ela seja cumprida e respeitada pelos demais poderes, entregando a resposta efetiva às pretensões das partes.

Se é certo afirmar que não compete ao Poder Judiciário estabelecer políticas públicas, da mesma forma, não lhe é permitido calar-se ou omitir-se diante de situação fática de patente violação de garantias e direitos fundamentais assegurados pela Constituição da República.

Portanto, não há ofensa ao principio da separação dos poderes quando a atuação do Poder Judiciário visa suprir a inércia ou omissão estatal em implementar políticas públicas constitucionalmente previstas
.

Este é o entendimento do Supremo Tribunal Federal:

‘Agravo regimental no recurso extraordinário. Administrativo e Processual Civil. Direito à saúde. Violação do princípio da separação dos poderes. Não ocorrência. Ação civil pública. Limites territoriais da eficácia da decisão. Repercussão geral. Ausência. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos poderes, inserto no art. 2º da Constituição Federal. 2. O Supremo Tribunal Federal, no exame do ARE nº 796.473/RS, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 21/10/14, concluiu pela ausência de repercussão geral da questão relativa aos limites territoriais da coisa julgada, tendo em vista a execução de sentença proferida em ação civil pública, dado seu caráter infraconstitucional. 3. Agravo regimental não provido. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, pois não houve fixação prévia de honorários advocatícios na causa.” (STF - RE 1021895 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 29/09/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-239 DIVULG 19- 10-2017 PUBLIC 20-10-2017). “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 24.1.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. CEMITÉRIOS PÚBLICOS. EXISTÊNCIA DE SUPERLOTAÇÃO E CLANDESTINIDADE. AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES DE HIGIENE. RISCO À SAÚDE PÚBLICA. DETERMINAÇÃO AO MUNICÍPIO PARA CONSTRUÇÃO DE NECRÓPOLE. SEPARAÇÃO DE PODERES. INEXISTÊNCIA DE OFENSA. 1. É firme o entendimento deste Tribunal de que o Poder Judiciário pode, sem que fique configurada violação ao princípio da separação dos Poderes, determinar a implementação de políticas públicas nas questões relativas ao direito constitucional à saúde. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, por se tratar de recurso oriundo de ação civil pública.” (ARE 1014959 AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 20/04/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-089 DIVULG 28- 04-2017 PUBLIC 02-05-2017)

No caso a ação veio instruída com o procedimento preparatório Inquérito Civil - SIMP n.º 000905-002/2013, onde foi apurado que a Unidade do Programa de Saúde da Família do Bairro Lixeira e Baú, se encontravam com diversos problemas de ordem estrutural, de pessoal e de organização.

Como se vê, a unidade em questão, que deve ser apropriada para garantir à população a saúde, não estaria em condições adequadas para a prestação de um dos serviços públicos mais importantes na função de uma Administração Pública. Não resta dúvida que o direito à saúde presta-se à garantia da dignidade da pessoa humana, como fundamento de nosso Estado Democrático de Direito, incluído no rol dos direitos fundamentais, de cunho social previsto constitucionalmente, no qual se assegura a todo o cidadão a fruição dos mais diversos que o integra.

É certo que as irregularidades verificadas, de toda a natureza, acarretam graves prejuízos ao adequado atendimento dos cidadãos, que utilizam as referidas unidades de saúde pública, uma vez que submetidos a condições inadequadas e até indignas.

Destaco que o próprio requerido admite a obrigação de fazer pleiteada nesses autos, inclusive, com petição (id.9414269 Pág. 1 de 1) onde informa que: “ (...) por meio da CI. Nº.233/DTOS/SMS/2017, anexo, a Diretoria Técnica de Obras e Serviços/SMS informa que a obra da referida unidade encontra-se em andamento, tendo inicio no mês de Abril/2017 e estima-se a conclusão da mesma até Dezembro/2017, conforme cronograma físico anexo. Encaminham também o relatório fotográfico da unidade, contendo as imagens dos serviços a serem realizados e os que já se encontram concluídos.”

Portanto, somente após a propositura da ação é que o requerido tomou providências, no sentido de realizar reformas necessárias na unidade de saúde, reconhecendo a necessidade de corrigir e melhorar toda a estrutura.

Importante mencionar que a situação estrutural da unidade encontrava-se precária e oferecia risco a seus usuários que, inclusive, foi necessária a sua interdição pela vigilância sanitária, conforme se infere do ofício nº. 065/208/ASSEJUR/COVISA/SMS, datado de 11 de maio de 2018, onde noticia que: “ (...) onde encaminhamos o incluso Parecer Técnico, Termo de Notificação de nº 23858, 23860, 23868, e Termo de Interdição confeccionado pela Equipe de Fiscalização.” (ID. 13168575 – Página 1 de 1).

Na Página 8 – Num. 13168687 - PDF, podemos extrair a seguinte informação/explicação que motivou a interdição, vejamos:

‘ (...) Trata-se de um estabelecimento de saúde pública, administrado pela Secretaria de Saúde do Município de Cuiabá. Após inspeção sanitária ficou evidenciado que a Unidade encontra-se em condições precárias de atendimento à população, bem como à saúde dos trabalhadores que ali desenvolvem suas atividades. A falta de manutenção preventiva e corretiva da estrutura física, elétrica, hidráulica, sanitária; falta de insumos e
profissionais para realização da limpeza contribuem para a atual situação precária do imóvel. A Unidade não comporta duas equipes de saúde da família devido ao espaço subdimensionado. Os atendimentos realizados pelos profissionais ficam prejudicados pela atual estrutura que se encontra a Unidade, especialmente com relação às vigas de sustentação do telhado que se encontram com risco de desabamento, especialmente a viga que se encontra próxima ao consultório de enfermagem. Evidenciado também que há presença de muita sujidade ao redor da unidade, com acúmulo de folhas secas, ervas daninhas, presença de caramujos, mosquitos, formigas, ratos e pertence de moradores de rua. Diante do exposto acima se decidiu pela interdição dos serviços prestados nessa Unidade, porque a mesma oferece risco á saúde da população e dos trabalhadores com relação à atual estrutura física que necessita de reparos urgentes, principalmente nas estruturas de sustentação.”

Logo, não há dúvidas que o prédio onde esta estabelecida a unidade de saúde, do Programa Saúde da Família, dos bairros Lixeira e Baú, nesta Capital, não estava adequado e oferecia riscos à população, que ali buscava atendimento.

Ao manifestar sobre o relatório emitido pelo CREA/MT, o requerido informou que a unidade estava passando por reformas, estando com o total de oitenta por cento( 80%) da obra concluída, conforme informou na petição juntada no id. 21531119 :” (...) Diante disso, em atenção ao que fora requisitado a Diretoria de Obras de Serviços informa que a referida unidade encontra-se interditada para realização de reforma, realizada diretamente pela Secretaria Municipal de Saúde, salientando que a referida obra se encontra cerca de 80% (oitenta por cento) concluída. Frisa-se que a Diretoria de Obras e Serviços já iniciou um processo de adesão carona a Ata de Registro de Preços nº 004/2018 com escopo de aquisição de materiais para construção em conformidade com as normas técnicas vigentes, para atender as necessidades de saúde pertencentes à rede SUS.”

Assim, apesar do requerido ter informado que a obra de reforma da unidade saúde, do Bairro lixeira e Baú estaria avançada em seu término, é certo que a mesma foi interdita pela Vigilância Sanitária, em 08/05/2018, em caráter emergencial e urgente.

A pericia realizada demonstrou, pormenorizadamente, todas as deteriorações e estragos no prédio público, que inviabilizavam as atividades de duas equipes do Programa Saúde da família, que deveriam atender os moradores dos bairros Lixeira e Baú.

Restou apontado pelos laudos, que as irregularidades identificadas abrangem instalações sanitárias, elétricas, estruturais, de equipamentos de saúde e de falta de profissionais.

É certo que a situação fática sofreu significativa alteração desde o ajuizamento desta ação, com o início da obra de reforma, entretanto, a pretensão deduzida não foi integralmente atendida, pois o prédio ainda esta em reforma, não havendo qualquer informação se esta foi ou não concluída, e se as reformas realizadas atendem as normas de acessibilidade entre outras.

Tal situação, entretanto, não faz desaparecer o interesse de agir, tampouco caracteriza perda superveniente do objeto, ao contrario, importa em verdadeiro reconhecimento do pedido.

Neste sentido é o entendimento jurisprudencial:

‘REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA –REFORMA E ADEQUAÇÃO SANITÁRIA DE UNIDADE DE SAÚDE – PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO E DO INTERESSE DE AGIR – CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO EM DECORRÊNCIA DE LIMINAR – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE PROLAÇÃO DE SENTENÇA DEFINITIVA – OMISSÃO DO ENTE PÚBLICO MUNICIPAL – CARACTERIZAÇÃO – DEVER CONSTITUCIONAL – INTELIGÊNCIA DO ART. 196 DA CF – TUTELA DE DIREITOS – PRIORIDADE ABSOLUTA – RESGUARDAR A INTEGRIDADE DOS PACIENTES – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES – MEIO COERCITIVO DE MULTA COMINATÓRIA – AFASTAMENTO – CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. 1. Não acarreta a perda superveniente do interesse de agir o cumprimento de obrigação de fazer em razão de decisão concessiva da antecipação de tutela, tendo em vista a sua provisoriedade e precariedade, o que torna necessário o julgamento do mérito para sua confirmação. 2. É certo que, em regra, a implementação de política pública é atribuição do Poder Executivo e do Legislativo. No entanto, na hipótese de injustificada e desarrazoada omissão, quando há infringência constitucional e desatendimento às próprias normas administrativas, o Judiciário deve agir, para compelir o Estado a cumprir o dever mínimo que a ele compete. 3. Embora seja lícito ao magistrado fixar meios coercitivos, como a fixação de multa cominatória, com o objetivo de assegurar o adimplemento da obrigação de fazer, somente será viável em caso de descumprimento da decisão judicial, de forma que, tendo sido comprovado o cumprimento da obrigação, há de se afastar a penalidade determinada pelo Juízo a quo.” (N.U 0000855-61.2013.8.11.0027, , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/11/2017, Publicado no DJE 14/11/2017).

‘APELAÇÃO /REEXAME NECESSÁRIO — AÇÃO CIVIL PÚBLICA — OBRIGAÇÃO DE FAZER —MANTER EM SITUAÇÃO REGULAR UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA — POSSIBILIDADE — FALTA DE CONDIÇÕES MÍNIMAS DE SALUBRIDADE E SEGURANÇA — NÃO ATENDIMENTO À NORMATIZAÇÃO BRASILEIRA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO E DE ACESSIBILIDADE A PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS — VERIFICAÇÃO — VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES — NÃO OCORRÊNCIA. Evidenciada a omissão/demora do Município em propiciar condições mínimas de salubridade e segurança a Unidades de Saúde da Família localizadas nesta Capital, que não atendem sequer à normatização brasileira de segurança contra incêndio e pânico e de acessibilidade a pessoas com necessidades especiais, possível se afigura obrigá-lo, pela via judicial, a realizar as reformas necessárias, a fim de assegurar direito fundamental do cidadão de ter acesso a serviço público de saúde de qualidade. Quando a Administração Pública, de maneira injustificada, é omissa em efetivar as políticas públicas constitucionalmente definidas e essenciais para a promoção da dignidade humana, a interferência do Poder Judiciário é perfeitamente legítima e serve como instrumento para restabelecer a integridade da ordem jurídica violada, razão pela qual não há ofensa ao princípio da Separação dos Poderes. Recurso não provido. Sentença ratificada.” (N.U 0021949-86.2014.8.11.0041, , LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 22/09/2015, Publicado no DJE 06/10/2015)

Portanto, ao decidir, o juiz deve considerar o estado atual em que se encontra a coisa e, portanto, os fatos supervenientes que tenham influência no julgamento do mérito, de modo que a prestação jurisdicional não seja mera resposta às formulações iniciais.

É importante frisar que o requerido deve proporcionar, tanto aos cidadãos quanto aos seus servidores, de forma ininterrupta, condições indispensáveis ao pleno exercício do direito fundamental à saúde e à dignidade da pessoa humana, com atendimentos eficientes, inclusive, preventivos.

Na presente ação civil pública, o que se busca é assegurar o acesso e atendimento digno aos usuários do sistema único de saúde, da unidade de saúde do bairro Lixeira e Baú.

Para tanto, é indispensável que a estrutura física, o mobiliário e equipamentos sejam submetidos à manutenção constante, seja preventiva ou corretiva, evitando-se que em breve lapso temporal a situação de total falta de estrutura física, segurança e salubridade voltem a se instalar na referida unidade.

Durante toda a instrução processual o requerido não trouxe qualquer documento que comprovasse que não há necessidade de contratação de agentes de saúde. Vale lembrar que a quantidade necessária de agentes de saúde em cada região é definida pelo número de habitantes, segundo orientação do Ministério da Saúde, portanto, não houve qualquer comprovação que as micro-áreas estejam atendidas segundo critério definido pelo Ministério da Saúde, pois sequer foi apresentado o número de agentes que trabalham na referida unidade.

Logo, é imprescindível que o quadro de pessoal esteja preenchido e que não haja desvio de função, notadamente, dos agentes comunitários de saúde, evitando-se, assim, micro-áreas sem atendimento.

Assim como os materiais, medicamentos e demais insumos devem ser disponibilizados em quantidade suficiente para o atendimento da demanda, sem que haja desabastecimento ou perdas.

Busca-se, desse modo, privilegiar, notadamente, o princípio administrativo da eficiência, para que o requerido, no exercício de suas competências, adote critérios morais e legais que permitam a melhor utilização possível dos recursos públicos.

Diante do exposto, confirmo a liminar concedida e
julgo procedentes
os pedidos da inicial, na forma do art. 487, I, do CPC, para condenar o
Município de Cuiabá”.

Como já destacamos na parte destacada da sentença objurgada, muito bem fundamentada, é certo termos a consciência que não é do Poder Judiciário, ao cidadão e ao Ministério Público estabelecer políticas públicas; o atuar específico da Administração Municipal, mas da mesma forma, não lhe é permitido, assim como a qualquer um, omitir-se perante violação de garantias e direitos fundamentais assegurados pela Constituição da República e, assim, não há nenhuma ofensa ao principio da separação dos poderes quando a atuação do Poder Judiciário pretende impedir a inércia ou omissão estatal, inclusive com a imposição da reclamada multa.

A douta procuradoria de justiça emitiu parecer no mesmo sentido.

Evidencia-se aqui apenas uma tentativa de postergar a recuperação do local e o seu adequado funcionamento, que hoje não se tá de acordo com o esperado, como fartamente comprovado em prejuízo de toda a sociedade.

Assim sendo, conheço do recurso e não o provejo para reconhecer a validade da perseguição da necessidade da devida prestação do serviço de saúde objeto da ação original; tudo devidamente comprovado nos autos, exatamente como consta da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2021